Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700467-29.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: OS ALIMENTOS EIRELI - EPP, OSMAR FIGUEIREDO DA COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OS Alimentos Eireli – EPP e Osmar Figueiredo da Costa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0714974-60.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição efetivada via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial, manejada por BANCO BRADESCO S.A., em face de OS ALIMENTOS EIRELI – EPP e OSMAR FIGUEIREDO DA COSTA, partes devidamente qualificadas nos autos e com advogados constituídos. Deferida a penhora eletrônica de ativos financeiros na conta dos Executados, foi certificado nos autos (ID 145907360) o bloqueio dos seguintes numerários: R$ 157.356,02 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), de titularidade da Executada OS ALIMENTOS EIRELI - EPP) e R$ 873,20 (oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos), de titularidade do Executado OSMAR FIGUEIREDO DA COSTA. Irresignados, os Executados ofertaram impugnação à penhora (ID 146174358), sob o fundamento de que a constrição de numerários de sua titularidade da Executada recaiu em parte considerável, perante verbas destinadas ao pagamento de 13o salário de funcionários seus, tratando-se de recursos impenhoráveis porque de natureza salarial, os quais deveriam ter sido vertidos aos trabalhadores até a data de 20/12/2022. Quanto ao numerário bloqueado de titularidade do Executado, afirmam, ademais, ser impenhoráveis todos e quaisquer rendimentos até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independente da conta bancária, razão pela qual, pugnam pela procedência da impugnação e liberação dos valores bloqueados. Intimado, a Exequente refutou os fundamentos da impugnação (ID 146884828) sob alegação de que os bloqueios não teriam recaído perante verbas impenhoráveis. FUNDAMENTO E DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade.2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar.4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso dos autos, quanto aos valores bloqueados, então vinculados às contas da Impugnante, no importe de R$ 157.356,02 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), não comprovou a Executada que os bloqueios recaíram sobre seus proventos e/ou salários, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Embora tenha anexado ao feito a planilha de id. 145791845, esta, à toda evidência, se trata de mero documento em formato com extensão pdf., sem qualquer assinatura por contador responsável pelos balancetes fiscais e/ou contábeis da própria Executada, não contendo nem mesmo data ali lançada, tratando-se de mera relação – informal e produzida unilateralmente, diga-se -, de supostos empregados e valores líquidos a serem vertidos aos últimos a título de 13o salário. Ora, o ônus é da Impugnante em comprovar que eventual bloqueio promovido tenha porventura recaído sobre verbas de natureza salarial,ônus esse do qual não se desincumbiu notadamente. Outrossim, não é demais salientar que ainda que tais verbas restassem comprovadamente destinadas a pagamento de salário de funcionários da Executada – repito, o que não passa de mera ilação da última, desprovida de qualquer lastro probatório -, não seria dado à última postular em nome próprio, direito alheio de tais funcionários. Na verdade, os numerários foram bloqueados em conta de titularidade da ora executada, estando ali disponíveis,havendo presunção não desconstituída pela última de que lhe pertencem, não cabendo a este Juízo liberá-los sem plausibilidade alguma do alegado pela Executada. Com efeito, não há notícias de qualquer ação da Executada que pudesse minimamente comprovar eventual esforço de sua parte em superar a inadimplência verificada para com o Exequente, não se admitindo, portanto, repito, a liberação injustificada de recursos no bojo da presente execução, mediante a mera apresentação de planilha informal, sem qualquer plausibilidade do direito alegado pela Impugnante. Quanto ao bloqueio relativo ao numerário R$ 873,20 (oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos), de titularidade do Executado OSMAR FIGUEIREDO DA COSTA, tampouco logrou êxito o último em comprovar consubstanciar-se em montante que integra quantia vinculada a investimento de sua titularidade, sendo, ademais, exigido do último que comprovasse inexistência de movimentação bancária frequente na referida conta de investimento. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante demonstrado, fato é que nenhum dos Executados não logrou êxito em demonstrar que os bloqueios judiciais recaíram sobre verbas protegidas pela impenhorabilidade, ônus atribuído à parte executada, conforme acima explicitado, merecendo a presente impugnação rejeição total. Ante o exposto,rejeito a impugnação à penhora, mantendo as indisponibilidades dos bloqueios operados, as quais neste momento, converto em pagamento. Preclusa a presente decisão, liberem-se as quantias convertidas em pagamento em favor do Exequente, mais acréscimos, por meio de transferência bancária ou alvará, conforme o caso. Em sendo o levantamento da quantia insuficiente à satisfação do débito, deverá o exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, decotadas das quantias porventura levantadas. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais, os Agravantes defendem que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional e exige o esgotamento de todas outras, nos termos do art. 866 do CPC. Afirmam que a manutenção da r. decisão agravada inviabilizará o pagamento do 13o salário dos seus empregados, no montante de R$ 109.676,00. Narram que “ao determinar o bloqueio na conta da Agravante o juízo a quo deixou de observar que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Consignam, ainda, que são impenhoráveis os valores em conta corrente de até quarenta salários mínimos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja levantada a penhora incidente sobre os valores bloqueados via Sisbajud. Preparo comprovado - Id. 44715692. Em razão da suspeição firmada pelo e. Desembargador Luís Gustavo de Oliveira, o recurso foi a mim redistribuído, em 22.3.2023. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretendem os Agravantes que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para o levantamento da penhora dos valores bloqueados via Sisbajud nas contas bancárias dos Agravantes. Embora os Agravantes aleguem que o valor bloqueado da conta da empresa executada seja impenhorável, porque destinado ao pagamento do 13o salário dos seus empregados, não está configurada quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade mencionadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. De fato, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, pois as referidas verbas, por terem caráter alimentar, recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à subsistência. No entanto, a regra impeditiva protege apenas pessoas físicas, e não jurídicas. Além do mais, os Agravantes não demonstraram que o bloqueio/penhora atingiu numerário destinado ao pagamento do 13o salário dos empregados da empresa executada. Por outro lado, os Agravantes também não comprovaram que a privação de tais valores impossibilitaria o funcionamento da empresa. Salienta-se, ainda, que a penhora de dinheiro, via sistema Sisbajud, não se confunde com a penhora de percentual de faturamento de empresa, prevista no artigo 866 do CPC, e respeita a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, não havendo, pois, qualquer irregularidade no bloqueio efetivado. Lado outro, conforme dispõe o art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança ou de conta de investimento de até 40 salários mínimos. O colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a impenhorabilidade, até o limite de 40 salários mínimos, se estende aos depósitos em conta corrente do devedor (pessoa física). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que trata acerca da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores em conta-corrente do executado até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021.) (g.n) A proteção dada ao devedor pelo art. 833, X, do CPC não se aplica apenas ao saldo de caderneta de poupança, pois a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos alcança poupança, conta corrente e fundos de investimento. Desse modo, o valor penhorado na conta corrente do segundo executado deve ser liberado. Ante o exposto, concedo em parte o efeito suspensivo ativo, para liberar o bloqueio do numerário encontrado na conta corrente do segundo agravado via Sisbajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora